Tribunal: STF
Processo: HC 74501
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Impetração anterior, em que
se atacava, principalmente, o regime inicial de cumprimento da pena
- o regime fechado, pretendendo o regime aberto. HC nº 74.332-3/RJ
indeferido. Não incluir a data da sessão que é posterior a 1º.10.96,
quando se julgou esse HC. 3. Na presente impetração, impugna-se a
pena imposta no acórdão, elevada para três anos de reclusão. 4.
Descabidas as alegações de desrespeito ao método trifásico e de não
caracterização da continuidade delitiva. Fixação da pena-base,
atendidas as circunstâncias judiciais. Art. 59, do CP. 5. Reexame
das provas havidas na instrução criminal inviável nesta via. 6.
Habeas corpus indeferido.